Tribunal: TJSP
Processo: 1005972-67.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.